Tribunal: TJBA
Processo: 0553891-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553891-31.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO

APELADO: IADINA MARIA SANTANA SERRA FONTOURA e outros

Advogado(s)
:
ILMAH MOURA PELETEIRO SEGUNDO, GLECIO CERQUEIRA MONTEIRO, GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por
Syene Empreendimentos Imobiliários Ltda
contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por
Iadina Maria Santana Serra Fontoura e Wildemberg Santiago Fontoura
, determinando o congelamento das parcelas do financiamento imobiliário, a devolução de valores pagos a maior, a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais no valor de R$ 20.000,00, além da condenação em custas e honorários advocatícios.

2.

O apelante sustenta a impossibilidade de congelamento do saldo devedor, o não cabimento da condenação por lucros cessantes e danos morais, requerendo a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, o cabimento da condenação por lucros cessantes e danos morais, além da possibilidade de congelamento do saldo devedor do contrato de financiamento imobiliário.

III. Razões de decidir

4.

O atraso na entrega do imóvel, além do prazo contratual e do período de tolerância, configura descumprimento contratual, presumindo-se o prejuízo do comprador, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

O pagamento de lucros cessantes é devido, pois decorre da privação do uso do imóvel pelos adquirentes, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, nos termos da jurisprudência dominante.

6.

A indenização por danos morais é cabível diante da frustração legítima dos consumidores, que ficaram privados do imóvel por período significativamente superior ao prazo contratual.

7.

O congelamento do saldo devedor, contudo, deve ser afastado, pois impedir a correção monetária do montante devido violaria a recomposição do valor da moeda, sendo necessária sua atualização pelo IPCA.

8.

Reformada parcialmente a sentença apenas para afastar o congelamento do saldo devedor, determinando-se sua correção monetária pelo IPCA.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"O atraso na entrega de imóvel configura descumprimento contratual, ensejando indenização por lucros cessantes e danos morais. A atualização monetária do saldo devedor é devida, afastando-se o congelamento do valor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0553891-31.2018.8.05.0001
, da comarca de
Salvador,
em que figuram como Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem divergência de votos,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas razões adiante expostas.

Sala de sessões, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador de Justiça